Tribunal: STF
Processo: ARE 1213197
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento a recurso extraordinário com agravo (eDOC 4).
    Nas razões recursais (eDOC 6), sustenta-se que a decisão embargada padece de omissão, uma vez que houve a demonstração sucinta da existência de repercussão geral, com a exposição pontual das teses que deveriam ser abordadas. Alega-se que a monocrática objurgada é genérica por não ter abordado as teses apresentadas para analisá-las do ponto de vista da configuração da repercussão geral. 
    É o relatório. Decido.
    Sem razão o embargante.
    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 
    Com efeito, a decisão embargada expôs, ainda que sucintamente, as razões pelas quais se impunha a negativa de seguimento ao recurso extraordinário e ao agravo respectivo. Especificamente a respeito da comprovação da repercussão geral das matérias suscitadas, registrei que as alegações da parte a respeito da transcendência da demanda eram vagas e genéricas, insuscetíveis de preencherem o requisito.
    Para que se satisfaça o requisito da adequada demonstração da repercussão geral das matérias suscitadas, não basta a exposição da questão em debate: é preciso que se efetue esforço argumentativo, partindo-se de dados concretos, voltado ao convencimento do julgador de que, efetivamente, aqueles temas desbordam dos contornos subjetivamente limitados de um processo judicial como tradicionalmente concebido.
    Tendo em vista que não se desincumbiu a parte insurgente desse esforço, como se verifica a partir do exame dos argumentos por ela empregados para demonstrar a repercussão geral dos tópicos trazidos por meio do apelo extremo (eDOC 2, p. 8), inexiste qualquer reparo a ser realizado na decisão impugnada. 
    Não há, portanto, qualquer vício na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 
    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente